Tribunal: TCU
Processo: 021.345/2016-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 7132/2019  TCU  2a Câmara, que julgou irregulares as contas do recorrente, o condenou em débito e aplicou-lhe multa.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este recurso de reconsideração interposto por Antônio Roberto Rodrigues Góes da Silva, ex-prefeito do município de Macapá/AP, contra o Acórdão 7132/2019-TCU-Segunda Câmara , mediante o qual esta Corte de Contas julgou irregulares suas contas, condenou-o em débito e lhe aplicou a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 285, caput , do Regimento Interno do TCU (RI/TCU), em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente.